Tribunal: TJDFT
Processo: 0019337-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO AFASTADA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o autor (arrematante) pretende anular leilão extrajudicial de veículo, sob alegação de falta de informação do edital, revela-se a legitimidade passiva ad causam do leiloeiro, o qual teve participação nos fatos e na relação jurídica de direito material expostos na petição inicial.
2. O leiloeiro não pratica o comércio, sendo um profissional liberal que atua por mandato, conferido pele comitente, nos limites estabelecidos. Logo, sua função de intermediador não se coaduna com a de fornecer prevista no art. 3o do CDC, de tal modo que não identifica relação consumerista entre o arrematante e o leiloeiro. Ademais, a responsabilidade do leiloeiro está prevista no art. 23 do Decreto n. 21.981/1932 e no art. 667 do Código Civil, sendo desinfluente maior incursão na seara consumerista. Sublinha-se que o autor, na audiência de conciliação, desistiu da ação em relação à instituição financeira/comitente proprietária.
3. Na petição inicial, alegou o autor que após arrematar determinado automóvel em leilão, detectou que este foi objeto de sinistro, razão pela qual pretende anular o negócio jurídico, imputando responsabilidade ao leiloeiro pela devolução do lance ofertado e demais despesas inerentes à arrematação. Alegou que o leiloeiro não cumpriu seu dever de informação.
4. Em prol de sua tese, o autor acostou aos autos pesquisa realizada por pessoa jurídica (via internet), especializada em histórico veicular, em que atesta “Este veículo possui registro de sinistro. Ocorre quando o veículo possui algum registro de sinistro junto à seguradora”. Noticiou o autor que, posteriormente ao leilão, determinada mecânica diagnosticou haver folga da caixa de direção, provavelmente em decorrência de sinistro.
5. Segundo consta do sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o sinistro “representa a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro”. Como sabido, o sinistro pode ser total ou parcial, de grande ou mínima extensão, a depender do infortúnio. Logo, em princípio, qualquer colisão está apta a ser considerada sinistro, para um veículo segurado. A condição de veículo sinistrado é informada no CRLV quando se trata de sinistros de média ou grande monta, e essa condição não consta do reportado documento.
6. No aspecto, vale ressaltar que a pesquisa realizada pelo autor, via sítio eletrônico, poderia ter sido efetuada antes do leilão. Consultando a respectiva página de internet, constata-se que o serviço é prestado ao custo de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), quantia bastante diminuta em relação ao valor do bem arrematado (R$45.000,00 – quarenta e cinco mil reais).
7. Também, o veículo ficou, antes do leilão extrajudicial, 2 (dois) dias disponível para análise dos interessados. E não está nos autos que o autor examinou pessoalmente o veículo, tampouco que contratou algum profissional para inspecioná-lo. Nota-se, trata-se de aquisição de bem com cerca de 6 (seis) anos de uso e proveniente de leilão. Naturalmente, o interessado precisa se cercar de todos os cuidados para evitar futuros aborrecimentos. E não se pode transferir ao leiloeiro a responsabilidade pela sua desídia na ausência de pertinente análise prévia do bem arrematado.
8. Mais, consta da pesquisa em epígrafe apenas que o veículo foi objeto de sinistro, ou seja, que proprietário anterior acionou o seguro para realizar algum reparo no bem. Em princípio, isso não desabona a negociação do carro, partindo-se do pressuposto de que houve o conserto necessário para seu bom uso, sendo importante ressalvar que não se trata de veículo objeto de perda total.
9. Lado outro, não se espera conhecimento técnico do leiloeiro para aferir a real situação mecânica do veículo leiloado. A teor do art. 23 do Decreto n. 21.981/1932, não se exige do leiloeiro expertise quanto aos bens postos para arrematação. Decerto, um homem médio, ou seja, não especializado em mecânica, não conseguiria identificar “folga na caixa de direção”. Consequente, eventual vício oculto, na modalidade apontada pelo autor, não pode induzir à anulação do negócio jurídico, com subsequente responsabilidade civil do leiloeiro (para ressarcir os valores despendidos com a arrematação), salientando-se não haver registro de sinistro na documentação do veículo.
10. Diante de tal quadro, em pese o dever de informação inerente aos negócios jurídicos entabulados entre particulares, não resta evidenciada, na hipótese, ato ilícito praticado pelo leiloeiro, que, vale repetir, atua na condição de mandatário, consistente na ocultação, dolosa ou culposa, de informação, com fito de prejudicar o arrematante.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.